Tribunal: STF
Processo: ARE 1506740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO MEDIANTE DECLARAÇÃO/PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DCOMP EM PAPEL, QUANDO EXIGIDA EM MEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE DESINCUMBIU O CONTRIBUINTE. MULTA DE MORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 962.379/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e Súmula n° 436), a declaração de compensação é instrumento de confissão da dívida, por isso, hábil e suficiente por si só para constituir o crédito tributário e, por conseguinte, legitimar a exigência dos débitos indevidamente compensados.



    2. Caso em que os débitos foram declarados pelo contribuinte em pedidos de compensação formulados, inicialmente em formato de papel, nos meses de maio e novembro de 2003. Indeferidos, eis que nos termos da legislação em vigor deveria tê-los feito via sistema eletrônico (IN 320/2003). Novos requerimentos de compensação foram formulados, desta feita eletronicamente, no período de 25.11.2004 a 13.1.2005, tendo sido homologados e deferida parcialmente a postulação pela autoridade tributária em 27.2.2008. Portanto, a toda evidência, não se há falar em decadência.



    3. Prescrição também não há. É que as impugnações administrativas opostas pelo contribuinte somente vieram a ser resolvidas pela Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (Acórdão n° 08-19.658, com caráter de definitividade), em 17.12.2010.



    4. Reclama ainda o contribuinte que o vultoso valor do crédito tributário que lhe exige o Fisco Federal decorre de multa por descumprimento de obrigação acessória, eis que teria requerido compensação em formato de papel, quando já se encontrava em vigor a obrigação de o fazer eletronicamente. Contudo, tanto no âmbito administrativo, quanto nos presentes autos, restou demonstrado que o valor apurado pelo Fisco em desfavor do demandante, é resultado, em verdade, de insuficiência de crédito do contribuinte para fazer face aos débitos fiscais e seus consectários legais. Nesse ponto, importa destacar que o ora apelante não se desincumbiu de afastar as conclusões firmadas pelo Acórdão 08-19.658 (33Turma da DRJ/FOR) no sentido de que "não há que se falar em aplicação de penalidade em função da apresentação indevida de DCOMP, em meio de formulário em papel (IN 210/02). O contribuinte não foi autuado por descumprimento de obrigação acessória [...1".



    5. A aplicação de multa moratória, por sua vez, decorre de previsão legal. Demais disso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a abusividade da multa punitiva apenas se revela naquelas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, (STF, AI 851.038 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12.3.2015), o que não ocorre no caso dos autos.



    6. De igual modo, não afasta a multa em apreço o argumento de que houve denúncia espontânea. Ora, a teor do que dispõe o art. 138, do CTN, a denúncia apenas se configura com o efetivo pagamento do tributo devido e dos juros de mora.



    7. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LV; 146, inciso III, alínea "b"; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A declaração do contribuinte, nos lançamentos por homologação, confere exigibilidade à obrigação tributária, no caso do seu não cumprimento, podendo o tributo ser imediatamente inscrito na Dívida Ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo. Tal entendimento já foi consolidado pelo STJ, em acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 962.379/RS, que restou assim ementado (sem grifos no original):



    (...)



    O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, que dispõe:



    A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. (STJ, Súmula n°436, 14/04/2010, DJe: 13/05/2010). 



    Logo, ao contrário do defendido pela parte, ora apelante, na hipótese dos autos, o termo inaugural para contagem do prazo decadencial não é a ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4 0, do CTN).



    Muito ao contrário, da simples da leitura, tanto do precedente jurisprudencial, quanto do enunciado sumular em epígrafe, fica claro que a entrega da declaração dos tributos efetuado no pedido de compensação é que constituiu o crédito tributário.



    É dizer: nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de compensação é instrumento de confissão da dívida, por isso, hábil e suficiente por si só para constituir o crédito tributário e, por conseguinte, legitimar a exigência dos débitos indevidamente compensados.



    E antes que se diga, prescrição também não houve.



    É que as impugnações administrativas opostas pelo contribuinte somente vieram a ser resolvidas pela Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (Acórdão n° 08-19.658, com caráter de definitividade), em 17.12.2010.



    No mais, reclama ainda o contribuinte que o vultoso valor do crédito tributário que lhe exige o Fisco Federal decorre de multa por descumprimento de obrigação acessória, eis que teria requerido compensação em formato de papel, quando já se encontrava em vigor a obrigação de o fazer eletronicamente.



    Contudo, tanto no âmbito administrativo, quanto nos presentes autos, restou demonstrado que o valor apurado pelo Fisco em desfavor do demandante, é resultado, em verdade, de insuficiência de crédito do contribuinte para fazer face aos débitos fiscais e seus consectários legais.



    Nesse ponto, importa destacar que o ora apelante não se desincumbiu de afastar as conclusões firmadas pelo Acórdão 08-19.658 (38 Turma da DRJ/FOR) no sentido de que "não há que se falar em aplicação de penalidade em função da apresentação indevida de DCOMP, em meio de formulário em papel (IN 210/02). O contribuinte não foi autuado por descumprimento de obrigação acessória [...]”



    Demais disso, ainda que houvesse configurada a aplicação de multa moratória, esta decorre de previsão legal.



    E nesse ponto, também é o entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidado no sentido de que a abusividade da multa punitiva apenas se revela naquelas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, (cf. STF, Al 851.038 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12.3.2015), o que não ocorre no caso dos autos.



    De igual modo, não afastaria a multa em apreço o argumento de que houve denúncia espontânea. Ora, a teor do que dispõe o art. 138, do CTN, a denúncia apenas se configura com o efetivo pagamento do tributo devido e dos juros de mora.



    Alfim, não se enxerga qualquer mácula existente no procedimento administrativo em que constituído o crédito a ensejar-lhe a nulidade. Muito ao contrário. Fora submetido ao crivo do contraditório, com efetiva participação / impugnações do contribuinte, vindo a ser julgadas por órgão colegiado (Acórdão n° 08-19.658 - 3° Turma da DRJ/FOR, fls. 1.411/1.420) que, de forma cristalina, enfrentou e fundamentou todas as alegações apresentadas pelo contribuinte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente